Tribunal: STF
Processo: AR 754
Classe: AR
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-29
Data de publicação: 1974-05-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A LETRA DA LEI.
A OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, DO ART. 798, I, C, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 1939, E A QUE ENVOLVE CONTRARIEDADE ESTRIDENTE
COM O DISPOSITIVO, E NÃO A INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL OU A QUE DIVERGE
DE OUTRA INTERPRETAÇÃO, SEM NEGAR O QUE O LEGISLADOR CONSENTIU OU
CONSENTIR NO QUE ELE NEGOU.